Tribunal: STJ
Processo: 0233583-94.2014.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1531727 - RS (2015/0106480-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO THOMSEN ZIETLOW E OUTRO(S) -
RS030770
MARILHANE LOPES CORTEZ MEIRELLES - RS048026
ROSELAINE ROCKENBACH - RS041756
ANA PAULA RECH MEDEIROS - RS080326
AGRAVADO
: ALUISIA PRATES DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: PATRÍCIA DA SILVEIRA OLIVEIRA - RS037746
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS ESPECIAIS.
INADMISSÃO DO PRIMEIRO SEM CORRESPONDENTE AGRAVO.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. "A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que a
interposição de dois recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão,
importa o não conhecimento do segundo, em razão do princípio da
unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão consumativa". (AgInt no
AREsp n. 1.833.154/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/2/2022
25/2/2022
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, exige-se "o ônus da
ratificação do recurso interposto na pendência de embargos declaratórios
apenas quando houver alteração na conclusão do julgamento anterior" (REsp
n. 1129215/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado
em
, DJe
), o que não ocorreu na espécie, razão pela qual
16/9/2015
3/11/2015
inviável a interposição de um segundo recurso especial.
3. Agravo interno provido para não conhecer do Recurso Especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
07/08/2025
13/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49528050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 09:53:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: f78605ff-4c20-4eda-b2ea-7d6442e7180e

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA49528050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 09:53:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: f78605ff-4c20-4eda-b2ea-7d6442e7180e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1531727 - RS (2015/0106480-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO THOMSEN ZIETLOW E OUTRO(S) -
RS030770
MARILHANE LOPES CORTEZ MEIRELLES - RS048026
ROSELAINE ROCKENBACH - RS041756
ANA PAULA RECH MEDEIROS - RS080326
AGRAVADO
: ALUISIA PRATES DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: PATRÍCIA DA SILVEIRA OLIVEIRA - RS037746
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS ESPECIAIS.
INADMISSÃO DO PRIMEIRO SEM CORRESPONDENTE AGRAVO.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. "A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que a
interposição de dois recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão,
importa o não conhecimento do segundo, em razão do princípio da
unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão consumativa". (AgInt no
AREsp n. 1.833.154/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/2/2022
25/2/2022
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, exige-se "o ônus da
ratificação do recurso interposto na pendência de embargos declaratórios
apenas quando houver alteração na conclusão do julgamento anterior" (REsp
n. 1129215/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado
em
, DJe
), o que não ocorreu na espécie, razão pela qual
16/9/2015
3/11/2015
inviável a interposição de um segundo recurso especial.
3. Agravo interno provido para não conhecer do Recurso Especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 428-430) interposto pela INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra a decisão de fls. 402-
423, da lavra da Ministra Assusete Magalhães, que não conheceu do recurso especial de
fls. 172-182, determinando a baixa dos autos à origem, a fim de que o Tribunal a quo
promovesse novo juízo de admissibilidade do recurso especial de fls. 172-182.
Sustenta a parte agravante que (fls. 429-430):
Documento eletrônico VDA48969188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 02:03:43
Código de Controle do Documento: 682de604-7029-4063-9acc-25842e8a42f3

Contudo, com respeitosa vênia, o ente público entende que os efeitos da
incidiram sobre o recurso especial protocolado às fls. 172
preclusão consumativa
/182e. Veja-se que a parte adversa interpôs o mencionado recurso especial em 05 de
outubro de 2013 (e-STJ fl. 172), ao qual foi negado seguimento pelo Tribunal de
Justiça em decisão publicada no dia 12 de março de 2014 (e-STJ fl. 219).
Contudo, somente em 24 de abril de 2014, o TJRS determinou o
rejulgamento dos embargos declaratórios em razão do deferimento do benefício da
justiça gratuita os autos em apenso, ou seja, bem depois do prazo legal para a
interposição do agravo em recurso especial contra a decisão de inadmissibilidade
publicada em 12 de março de 2014 (supramencionada).
Ressalta-se que a decisão proferida no incidente de Assistência Judiciária
Gratuita, que culminou na determinação de novo julgamento dos embargos de
declaração,
(e-STJ fl. 24).
foi proferida em 2013
Assim, diante da referida decisão de inadmissibilidade, publicada em 12 de
março de 2014, que negou seguimento ao recurso especial sob o fundamento da
ausência de preparo, a parte adversa já tinha plenas condições de interpor agravo em
recurso especial, uma vez que o benefício da justiça gratuita lhe fora deferido em
2013.
Entretanto, preferiu não o fazê-lo, restando preclusa tal faculdade, de modo
que, no entender da recorrente, descabe novo juízo de admissibilidade do recurso
especial interposto, já que inadmitido anteriormente sem insurgência por parte
daquela Do exposto, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO
requer seja conhecido e
o presente agravo
GRANDE DO SUL/IPERGS
provido
interno, a fim de que o recurso especial de fls. 172/182e também não seja
conhecido, pois a decisão de admissibilidade que negou seguimento a esse recurso
transitou em julgado.

Argumenta, assim, que a parte agravada poderia ter interposto agravo em
recurso especial e não fez, ocorrendo portanto, a preclusão.
Requer o provimento do agravo interno para que o recurso especial de fls. 172-
182 não seja conhecido.
Não foi resposta ao agravo interno.
É o relatório.
VOTO
Com razão a parte agravante.
Consta nos autos que, em 3/10/2013, a ora recorrida interpôs Recurso
Especial, deduzindo, em preliminar, ofensa ao art. 535, inciso II, do CPC de 1973,
no mérito, sustentou violação dos arts. 10, inciso II, 273, inciso I, 332, 333, inciso I, 511,
§ 2o, e 515, § 4o, do CPC de 1973 c.c. os arts. 4o, 5o e 12 da Lei n. 1.060/50, além das
Súmulas n. 98 e 211 do STJ (fls. 172-182).
O Recurso Especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem, porquanto deserto
(fls. 215-218), em decisão disponibilizada em
.
11/3/2024
Documento eletrônico VDA48969188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 02:03:43
Código de Controle do Documento: 682de604-7029-4063-9acc-25842e8a42f3

Em
, o Tribunal de origem promoveu o rejulgamento dos Embargos
15/5/2014
Declaratórios de fls. 143-149, novamente rejeitando-os (fls. 224-228).
Em
, a ora recorrida interpôs novo Recurso Especial, em que reprisa
5/6/2014
as teses deduzidas no Recurso Especial anteriormente interposto (fls. 241-256).
Segundo o princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão
consumativa, é vedada a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão
judicial.
Com efeito, com a interposição do primeiro recurso especial, houve a
preclusão consumativa do ato. Nessas condições, não é possível a apresentação de novo
recurso.
Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

PETIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO
DE AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. RECURSO EM
DUPLICIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDOS.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por Ser
Educacional S.A. objetivando a suspensão da inclusão do Imposto de Renda e da
contribuição previdenciária dos segurados na base de cálculo das contribuições
previdenciárias dos empregados. Na sentença, denegou-se a segurança. No Tribunal
de origem, manteve-se a sentença.
II - De fato, o agravo em recurso especial, com previsão no art. 1.042 do
CPC/2015, cabível quando há negativa de seguimento do recurso especial, não se
confunde com o recurso de agravo interno com previsão no art. 1.021 do CPC/2015,
cabível contra decisão proferida monocraticamente pelo relator. Nesse sentido,
, os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 2.017.771/SP,
mutatis mutandis
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe
13/6/2022
de
; AgInt no AREsp n. 2.018.085/SP, relator Ministro Mauro Campbell
15/6/2022
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
23/5/2022
26/5/2022
III - No tocante ao segundo recurso de agravo em recurso especial, quando
há a interposição de dois recursos contra o mesmo ato judicial pelo mesmo
agravante, deve ser conhecido apenas o primeiro, por força do princípio da
unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. (EDcl no AgInt no REsp n.
1.958.319/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; (AgInt no AREsp n. 1.283.737/PR, relator Ministro
4/4/2022
7/4/2022
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
4/9/2018
10/9/2018
).
IV - Agravos em recurso especial não conhecidos.
(PET no REsp n. 1.990.539/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/9/2022
19/9/2022

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. INADMISSÃO DO ESPECIAL. ARTIGO 1.030, § 1o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO
INTERNO. ERRO GROSSEIRO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO
Documento eletrônico VDA48969188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 02:03:43
Código de Controle do Documento: 682de604-7029-4063-9acc-25842e8a42f3

EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
UNICIDADE.
EXCEPCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO DO
SEGUNDO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que a
interposição de dois recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão, importa o
não conhecimento do segundo, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da
ocorrência da preclusão consumativa.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não admitiu o recurso
especial, nos termos do art. 1.030, § 1o , do CPC/2015. Erro grosseiro.
3. Posterior interposição do agravo em recurso especial que não se admite
em virtude da preclusão consumativa.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.833.154/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/2/2022
25/2/2022

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
ESPECIAL CONTRA DECISÃO QUE INADMITIRA RECURSO ESPECIAL
ANTERIORMENTE
INTERPOSTO.
ERRO
GROSSEIRO.
RECURSO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ART. 1.042 DO CPC/2015. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto
contra decisum publicado na vigência do CPC/2015, aplicando-se, no caso, o
Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ, aprovado na sessão plenária de
("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
09/03/2016
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC").
II. Depreende-se dos autos que o presente Agravo em Recurso Especial
busca destrancar o Recurso Especial, interposto contra decisão monocrática que
rejeitara os Embargos Declaratórios, opostos em face de decisão que não conhecera
de Agravo interno interposto contra decisão que inadmitira o Recurso Especial
anteriormente manejado.
III. Contudo, "nos termos do art. 1.042, § 2o, do Código de Processo Civil
de 2015, o recurso cabível para impugnar a decisão que inadmitiu o recurso especial
é o agravo em recurso especial, dirigido ao presidente ou vice-presidente do tribunal
de origem" (STJ, AgInt no Ag 1.433.679/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de
).
05/04/2017
IV. Nesse contexto, manifestamente inadmissível o segundo Recurso
Especial, interposto contra decisão monocrática que rejeitara Embargos
Declaratórios, opostos contra decisão que não conhecera de Agravo interno
interposto contra decisão que inadmitira o primeiro Recurso Especial, o qual
também não merece conhecimento, já que não houve a interposição de Agravo em
Recurso Especial no momento oportuno, razão pela qual encontra-se preclusa a
matéria.
V. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.159.614/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/2/2021
1/3/2021

Documento eletrônico VDA48969188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 02:03:43
Código de Controle do Documento: 682de604-7029-4063-9acc-25842e8a42f3

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO E DE SEGUNDO RECURSO
ESPECIAL CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU O PRIMEIRO RECURSO
ESPECIAL ANTERIORMENTE INTERPOSTO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO
RECURSAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. DECISÃO
MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA DO
ART. 1.021, § 4o, DO CPC. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. É manifestamente descabida a interposição de segundo recurso especial
interposto contra decisão monocrática da Vice-Presidência do Tribunal de origem,
que não conheceu do agravo interno interposto contra a decisão de
inadmissibilidade, que não conheceu do primeiro recurso especial, por causa da
deserção. Esse segundo recurso especial afronta os Princípios da Adequação
Recursal, da Unirrecorribilidade e da Eventualidade, além de configurar erro
grosseiro.
2. O primeiro recurso especial não ultrapassa a barreira do conhecimento,
ante o reconhecimento da deserção na decisão de inadmissibilidade e do
intempestivo agravo em recurso especial interposto com o objetivo de destrancá-lo.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência assente no sentido
de que a interposição de recurso manifestamente incabível, no caso de agravo
interno e o segundo recurso especial, contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, não interrompe o prazo recursal para o recurso adequado à espécie.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que "o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não
significa litigância de má-fé" (AgRg no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel.
Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de
). "Isso, porque a má-fé não pode ser
12/12/2008
presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção
de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de
Processo Civil de 2015" (EDcl no AgInt no AREsp 844.507/SP, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
).
08/10/2019
23/10/2019
5. Na linha do entendimento firmado pela Segunda Seção no julgamento do
AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, "a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021
do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não
provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao
pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão
fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente
inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples
interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória".
6. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de não ser cabível
o arbitramento de honorários advocatícios recursais em razão da interposição de
agravo interno ou embargos de declaração, porquanto os honorários recursais
incidem apenas quando houver a instauração de novo grau recursal, e não a cada
recurso interposto no mesmo grau de jurisdição. Precedentes.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.587.340/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/5/2020
1/6/2020

Documento eletrônico VDA48969188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 02:03:43
Código de Controle do Documento: 682de604-7029-4063-9acc-25842e8a42f3

Nos termos da jurisprudência do STJ, "a única interpretação cabível para o
enunciado da Súmula 418 do STJ é aquela que prevê o ônus da ratificação do recurso
interposto na pendência de embargos declaratórios apenas quando houver alteração na
conclusão do julgamento anterior". (REsp n. 1129215/DF, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe
.)
16/9/2015
3/11/2015
Contudo, no caso, não houve alteração do julgado, razão pela qual não há
necessidade de "realização de novo juízo de admissibilidade do Recurso Especial de fls.
172/182e", conforme apontou a decisão agravada, pois o único recurso cabível para
atacar a decisão de inadmissibilidade era o Agravo em Recurso Especial, e não a
interposição de um segundo REsp, acrescentando fundamentos para desafiar o equívoco
do
impugnado.
decisum
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo interno, para NÃO
CONHECER do Recurso Especial.
É o voto.

Documento eletrônico VDA48969188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 02:03:43
Código de Controle do Documento: 682de604-7029-4063-9acc-25842e8a42f3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.531.727 / RS
Número Registro: 2015/0106480-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012636420118210085 02335839420148217000 02611780520138217000 03331105320138217000
08511100004262 2335839420148217000 70054767272 70055073019 70056084833 70056204241
70056974041 70060410206 70063803704 8511100004262
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALUISIA PRATES DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: PATRÍCIA DA SILVEIRA OLIVEIRA - RS037746
RECORRIDO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO THOMSEN ZIETLOW E OUTRO(S) - RS030770
MARILHANE LOPES CORTEZ MEIRELLES - RS048026
ROSELAINE ROCKENBACH - RS041756
ANA PAULA RECH MEDEIROS - RS080326
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO THOMSEN ZIETLOW E OUTRO(S) - RS030770
MARILHANE LOPES CORTEZ MEIRELLES - RS048026
Documento eletrônico VDA49502615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:41:10
Código de Controle do Documento: 7b7d04c9-10d2-44cf-a7b1-5e0cc39e67d1

ROSELAINE ROCKENBACH - RS041756
ANA PAULA RECH MEDEIROS - RS080326
AGRAVADO
: ALUISIA PRATES DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: PATRÍCIA DA SILVEIRA OLIVEIRA - RS037746
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
07/08/2025
13/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:41:10
Código de Controle do Documento: 7b7d04c9-10d2-44cf-a7b1-5e0cc39e67d1